Tribunal: TJDFT
Processo: 0752388-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA PARCIAL DE SALÁRIO. IMPORTE 30%. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. DOCUMENTOS DESATUALIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% dos rendimentos da executada, em execução de título extrajudicial, sob fundamento da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível autorizar a penhora de percentual do salário da executada quando (i) frustradas outras medidas executórias e (ii) inexistentes documentos atualizados que demonstrem a atual capacidade financeira e a preservação do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional, a relativização da impenhorabilidade salarial, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.
4. A mitigação da regra do art. 833, IV, do CPC exige análise concreta da situação financeira do executado, com base em documentos atuais e idôneos.
5. No caso, os documentos apresentados pela agravante são desatualizados e não permitem aferir a situação financeira atual da executada, inviabilizando a verificação do impacto da penhora sobre o mínimo existencial.
6. A ausência de prova contemporânea impede o deferimento da medida constritiva pretendida, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a penhora salarial.IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento: “1. A penhora de percentual de salário, embora excepcionalmente admitida, exige prova atual e concreta da capacidade financeira do executado e da preservação do mínimo existencial. 2. A ausência de documentos contemporâneos inviabiliza a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV e § 2o; CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC/2015, art. 4o; CC/2002, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.053.997/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04.03.2024; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; TJDFT, Acórdão 1.946.307, 0732000-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 19.11.2024.